Tribunal: STF
Processo: HC 257163
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 970.700/SP, Relator o Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, às penas de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 168, caput, do Código Penal. 



    Em seguida, o Tribunal local negou provimento à apelação defensiva, porém o deu provimento ao recurso do Assistente de Acusação, para fixar indenização de reparação de danos no valor de R$ 201.363,74 (duzentos e um mil, trezentos e sessenta e três reais e setenta e quatro centavos), nos termos do CPP, art. 387, IV.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, no sentido da i) ausência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da exasperação da pena-base; ii) possibilidade de aplicação do regime inicial aberto e iii) necessidade de substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos.



    Ao final, requer-se:



    “a) A concessão liminar da ordem de Habeas Corpus; ou 



    b) Seja, ao final, definitivamente concedida a ordem de Habeas Corpus, para que sejam reduzidas as penas aplicadas, com o abrandamento do regime inicial executório fixado e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DOSIMETRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto para a hipótese, mantendo a condenação do agravante por apropriação indébita, com pena de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa. 



    II. Questão em discussão 



    2. A discussão consiste em saber se há ilegalidade flagrante na dosimetria da pena do condenado que justifique a concessão de habeas corpus de ofício. 



    3. A Defesa alega a ausência de fundamentação idônea e desproporcionalidade na exasperação da pena-base, além de pleitear a aplicação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos. 



    III. Razões de decidir 



    4. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 



    5. As instâncias ordinárias fundamentaram adequadamente a exasperação da pena-base na fração de 1/5 (um quinto)  considerando as circunstâncias do delito, como o elevado valor do bem apropriado (acima de R$190.000,00 - cento e noventa mil reais) e a sua destinação a outro país. 



    6. A reincidência  em virtude de condenação definitiva anterior pela prática de crime grave  justifica a adoção do regime inicial imediatamente mais gravoso ao que  previsto para o quantum da reprimenda e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    De fato, não há flagrante ilegalidade na hipótese em questão quanto à dosimetria da pena, pois, como se sabe, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que  



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    A Corte também já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



    Ademais, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 



    Quanto ao regime inicial semiaberto fixado e à possibilidade de substituição por pena restritiva de direitos, o entendimento firmado não destoa da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte no sentido de que a reincidência e a valoração negativa de circunstâncias judiciais justificam a imposição de regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena, como se vê dos seguintes julgados:



“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do agravante são justificativas idôneas para a imposição de regime fechado. 2. Agravo interno desprovido.” (RHC 210394 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe-109 PUBLIC 06-06-2022)



“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE EM RAZÃO DE ANTECEDENTES ALCANÇADOS PELO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESVALORADAS NA PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818, Tema 150 de Repercussão Geral, concluiu pela possibilidade de o juiz majorar a pena, a título de maus antecedentes, tomando por base registros já alcançados pelo período depurador a que alude o art. 64, I, do CP. 4. Não há ilegalidade na fixação de regime mais gravoso com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal. 5. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 235.928-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 05/03/2024)



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. MAUS ANTECEDENTES. TEMA RG Nº 150. PRAZO DEPURADOR DE 5 ANOS (ART. 64, INC. I, DO CP): INAPLICABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). 2. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o RE nº 593.818-RG/SC, Tema RG nº 150 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: ‘Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal’. 3. O afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em razão da existência de maus antecedentes, não configura ilegalidade, ante o não preenchimento de todos os requisitos necessários à concessão da benesse. Precedentes. 4. Não há bis in idem na valoração negativa de condenação anterior na primeira etapa da dosimetria, como circunstância judicial negativa (arts. 59 e 68 do CP), e a sua utilização, na terceira, para afastar a incidência da causa especial de diminuição referente ao tráfico privilegiado — § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. 5. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59 do Código Penal. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 211.324-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 10/01/2023)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente